Tribunal: TCU
Processo: 045.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em processo de tomada de contas especial que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Edilson Sobreira Barbosa e pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) contra o Acórdão 5967/2022-TCU-Primeira Câmara , que, em processo de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. tornar, de ofício, insubsistente o Acórdão 5967/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.